Tribunal: TCU
Processo: 016.941/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Tomada de contas especial decorrente de dano ao Erário em razão do recebimento indevido de remuneração após desligamento da Força Aérea Brasileira.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de tomada de contas especial instaurada pela Base Aérea de Manaus em razão do recebimento de remuneração indevida após licenciamento a pedido, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, e com os arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, 210 e 214, inciso III, do RITCU, julgar irregulares as contas do sr. Fernando Alves Pompeu, condenando-o ao pagamento das quantias abaixo discriminadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 1/4/2017 6.297,26 1/5/2017 6.447,19 1/6/2017 6.297,26 1/7/2017 6.297,26 1/8/2017 6.297,26 1/9/2017 6.297,26 1/10/2017 6.297,26 1/11/2017 6.297,26 1/12/2017 12.594,52 1/8/2018 6.297,26 1/2/2018 6.894,28 1/3/2018 6.894,28 1/4/2018 6.894,28 1/5/2018 6.894,28 1/6/2018 6.894,28 1/7/2018 10.341,42 1/8/2018 6.894,28 1/9/2018 6.894,28 1/10/2018 6.894,28 1/11/2018 6.894,28 1/12/2018 13.788,56 1/1/2019 6.894,28 1/2/2019 7.398,34 1/3/2019 7.398,34 1/4/2019 7.398,34 1/5/2019 7.398,34 1/6/2019 7.398,34 1/7/2019 11.097,51 1/8/2019 7.398,34 1/9/2019 7.398,34 1/10/2019 7.398,34 1/11/2019 7.398,34 1/12/2019 14.796,68 1/1/2020 7.398,34 1/2/2020 7.875,34 1/3/2020 7.875,34 1/4/2020 7.942,32 1/5/2020 7.875,34 1/6/2020 7.875,34 1/7/2020 11.813,01 1/8/2020 8.018,44 1/9/2020 8.018,44 1/10/2020 8.018,44 1/11/2020 8.018,44 1/12/2020 16.036,88 1/1/2021 8.018,44 1/2/2021 8.018,44 1/3/2021 8.018,44 1/4/2021 8.018,44 9.2. aplicar ao sr. Fernando Alves Pompeu multa no valor de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), nos termos do art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do RITCU, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não seja atendida a notificação; 9.4. autorizar, caso solicitado, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do RITCU, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovação perante o Tribunal do recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovação do recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.5. alertar o responsável de que a inadimplência de qualquer parcela acarretará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.6. dar ciência da presente deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Amazonas, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do RITCU; e 9.7. dar ciência do presente acórdão ao responsável e à Base Aérea de Manaus.